Tribunal: TJMT
Processo: 1077102-27.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077102-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BEATRIZ FERREIRA CORTES - CPF: 029.696.551-01 (RECORRIDO), GLEICE KELLY PAIXAO SILVA - CPF: 700.958.431-16 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO E DE AEROPORTO DE DESTINO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO CDC. TEMA 1.417 STF INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente na alteração unilateral do voo, com mudança do aeroporto de destino e atraso de 5h50min, gerando custos adicionais e frustração de compromisso relevante, com condenação ao pagamento de R$ 153,24 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF; (
ii
) estabelecer se se aplica o Código Brasileiro de Aeronáutica ou o Código de Defesa do Consumidor à hipótese de transporte aéreo doméstico; (
iii
) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais, bem como a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o sobrestamento com base no Tema 1.417 do STF, pois a controvérsia não envolve fortuito externo ou força maior, mas readequação de malha aérea, caracterizada como fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao transporte aéreo doméstico, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo inaplicável a tese do Tema 210 do STF, restrita a voos internacionais.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço diante da alteração unilateral do voo e do aeroporto de destino, com atraso significativo, sem comprovação adequada de prévia informação ou consentimento válido do consumidor.

Considera-se insuficiente a prova unilateral produzida pela companhia aérea para demonstrar cumprimento do dever de informação previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Entende-se que a suposta aceitação da alteração pelo consumidor não configura manifestação livre de vontade, mas submissão diante de situação de urgência, violando a boa-fé objetiva.

Configura-se o dano material pelo gasto adicional comprovado, diretamente decorrente da alteração do aeroporto de destino, com nexo causal evidente.

Caracteriza-se o dano moral in
re

ipsa
em razão do atraso expressivo, da alteração relevante do itinerário e da ausência de assistência adequada, ultrapassando o mero aborrecimento.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A readequação de malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao transporte aéreo doméstico, inclusive para indenização por danos morais. 3. A alteração unilateral de voo com mudança de aeroporto e atraso significativo, sem adequada informação, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CC, art. 927; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 210 (RE 636.331); STF, Tema 1.417 (ARE 1.560.244); TJMT, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 359974354) interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (ID 359973945), que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (ID 359973922) por Beatriz Ferreira Cortes.

A demanda originária fundamenta-se na alegação de falha na prestação de serviço de transporte aéreo doméstico. A parte autora narrou ter adquirido passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT com destino a Guarulhos/SP (ID 359973927), com embarque programado para o dia 14 de agosto de 2025. Contudo, relatou ter sido surpreendida com a alteração unilateral de seu voo, que teve o aeroporto de destino modificado para Campinas/SP (Viracopos), resultando em um atraso substancial de 5 horas e 50 minutos na chegada. Afirmou que a referida alteração frustrou seu planejamento, especialmente por possuir compromisso inadiável como madrinha de casamento, obrigando-a a arcar com custos adicionais para a readequação de uma locação de veículo previamente contratada no aeroporto de Guarulhos (
IDs
359973930 e 359973931). Requereu, assim, indenização por danos materiais no importe de R$ 200,00 e por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo de origem, após rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de suspensão processual formulado na contestação (ID 359973943), proferiu sentença (ID 359973945) aplicando o Código de Defesa do Consumidor e reconhecendo a responsabilidade objetiva da companhia aérea. A decisão condenou a recorrente ao pagamento de R$ 153,24 a título de danos materiais, valor correspondente à diferença comprovada nos autos referente à alteração da locação do veículo, e fixou a indenização por danos morais em R$ 4.000,00. Os embargos de declaração opostos pela companhia aérea (ID 359973947) foram conhecidos e rejeitados (ID 359973948).

Em suas razões recursais (ID 359974354), a recorrente postula, preliminarmente, a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento da legislação consumerista. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que a alteração decorreu de readequação de malha aérea e foi previamente comunicada, conforme demonstram suas telas sistêmicas internas. Alega que não há nexo de causalidade que justifique os danos materiais pleiteados e que a situação vivenciada configura mero aborrecimento, insuscetível de gerar compensação por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 359974360), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a ocorrência de falha na prestação do serviço, a inaplicabilidade do Tema 1.417 do STF e a adequação do valor fixado a título de danos morais e materiais.

Após regular trâmite processual, com a decisão de recebimento do recurso inominado no efeito devolutivo (ID 359974359) e a consequente intimação de pauta de julgamento (ID 360520361), os autos vieram conclusos para análise e voto.

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo (
IDs
359974355, 359974356 e 359974358), passo ao conhecimento e à profunda análise do mérito recursal.

1. DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO (TEMA 1.417 STF)

Analiso, de proêmio, a tese preliminar suscitada pela recorrente, que busca o sobrestamento do feito com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.560.244, o qual ensejou o reconhecimento da repercussão geral consolidada no Tema 1.417.

Entendo que o sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso concreto em apreço. É imperioso destacar que a discussão instaurada na Suprema Corte versa, especificamente, sobre a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em face do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em situações nas quais a companhia aérea fundamenta a falha na prestação do serviço na ocorrência de caso fortuito ou força maior. A ordem de suspensão promanada pelo Ministro Relator possui contornos precisos e não autoriza a paralisação indiscriminada de todo e qualquer processo que envolva transporte aéreo e responsabilidade civil.

No presente processo (ID 359973943), a recorrente justificou a alteração unilateral do voo e do destino da passageira sob a alegação de "readequação de malha aérea". Tal fato administrativo e operacional é classificado pela jurisprudência pacífica e uníssona deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) como autêntico fortuito interno. Isso porque a estruturação, organização e readequação de rotas e horários integram indissociavelmente o risco da atividade econômica explorada pela transportadora, não se confundindo, em absoluto, com eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis, que caracterizam o caso fortuito e a força maior debatidos no paradigma do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, não havendo a caracterização material da excludente de responsabilidade debatida no Tema 1.417, o julgamento desta lide deve prosseguir normalmente, sob pena de indevida denegação de jurisdição e afronta ao princípio da razoável duração do processo. Nesse sentido, trago à colação precedente cristalino e obrigatório desta Turma Recursal, que espanca qualquer dúvida remanescente sobre a matéria:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral em razão da alegada readequação de malha aérea que causou atraso na chegada ao destino contratado, por entender o juízo de origem que, no caso concreto, não houve comprovação de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no caso em concreto.

A inexistência de prova do dano alegado e a ínfima alteração sofrida impede o reconhecimento de dano moral no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

(N.U 1004377-40.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)

Com efeito, rejeito categoricamente a preliminar suscitada, avançando, nos moldes do direito sancionador e da coerência sistêmica, à análise do mérito propriamente dito.

2. DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA

A recorrente sustenta a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) para a resolução da lide, escudando-se na tese da especialidade legislativa. Contudo, tal argumentação não se sustenta diante da moldura fática delineada nos autos e da robusta estrutura constitucional de proteção ao mercado de consumo.

Constato, de maneira indelével, que a hipótese dos autos trata de transporte aéreo estritamente doméstico, no qual a relação travada entre as partes é nitidamente de consumo, figurando a autora como destinatária final do serviço prestado de forma habitual e remunerada pela recorrente. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.331 (Tema 210 da Repercussão Geral) — que privilegia as convenções internacionais, notadamente os Tratados de Varsóvia e de Montreal, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor — aplica-se única e exclusivamente a voos de natureza internacional e, majoritariamente, no que tange à tarifação de danos materiais por extravio de bagagem.

Por conseguinte, para a análise de falhas na prestação de serviço, especialmente quando envolvem pleitos de danos morais decorrentes de transporte nacional (trecho Cuiabá-Guarulhos), a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é plena e imperativa. Prevalece, portanto, o microssistema protetivo do consumidor, com destaque para a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, insculpida no artigo 14 do aludido diploma legal, e para a facilitação da defesa de seus direitos, consubstanciada na inversão do ônus da prova, nos ditames do artigo 6º, inciso VIII, da mesma lei.
Esta
hermenêutica garante, nos moldes do direito sancionador e de forma articulada, que a vulnerabilidade técnica e informacional do passageiro não seja explorada de forma predatória pelas grandes corporações do setor aéreo, mantendo-se a coesão dogmática e a justiça contratual.

3. DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO

Adentrando a análise da dinâmica dos fatos, observo que a falha na prestação do serviço restou inequivocamente configurada nos autos. A companhia aérea procedeu a uma alteração arbitrária e unilateral não apenas do horário da viagem, mas também do próprio aeroporto de destino, transferindo o desembarque contratado para Guarulhos (GRU) para a cidade de Campinas (VCP), o que culminou em um substancial e irrefutável atraso de 5 horas e 50 minutos na chegada da consumidora.

Em sua peça de resistência e nas razões recursais, a recorrente escusa-se sob a alegação de que promoveu o aviso prévio com antecedência e obteve o consentimento da passageira. Entretanto, vislumbro manifesta insuficiência probatória na documentação acostada. A recorrente não comprovou o escorreito cumprimento do dever de informação previsto no artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC. As telas sistêmicas internas apresentadas na contestação (ID 359973943) são provas produzidas unilateralmente, sem qualquer lastro externo de validação e, por si sós, não demonstram que a consumidora foi efetivamente notificada com as setenta e duas horas de antecedência exigidas pela norma, nem tampouco que houve o seu aceite autêntico, voluntário e informado quanto à alteração imposta.

Além disso, a interpretação do caso concreto demanda a profunda compreensão da vulnerabilidade que permeia a relação. A suposta "concordância" alegada com veemência pela ré deve ser interpretada com extrema cautela e ressalvas. Conforme fartamente documentado e narrado desde a exordial (ID 359973922), a passageira detinha um compromisso social inadiável, visto que seria madrinha de um casamento no interior de São Paulo. Diante da urgência do evento e da notificação intempestiva e deficitária imposta pela fornecedora, a passageira viu-se inegavelmente compelida a aceitar a única opção restrita que lhe fora oferecida pelo sistema.

Isso não caracteriza, sob nenhuma ótica do direito civil contemporâneo, um livre ajuste de vontades ou uma repactuação equilibrada, mas sim uma genuína submissão decorrente de estado de perigo e necessidade temporal. Nos moldes do direito civil-constitucional e sancionador, a conduta da empresa consubstancia ofensa à boa-fé objetiva e ao dever de informação, revelando atuação negligente e arbitrária que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

4. DOS DANOS MATERIAIS

Superada a constatação da ilicitude, cumpre examinar as repercussões patrimoniais da falha constatada. Analiso a irresignação recursal quanto à condenação ao pagamento de danos materiais.

Entendo que o dano material suportado pela autora é direto, imediato e encontra-se provido de robusto nexo causal com a conduta da recorrente. A abrupta alteração do aeroporto de desembarque de Guarulhos para Campinas forçou a recorrida a adotar medidas urgentes para readequar sua reserva de veículo, que era essencial para seu deslocamento ao interior paulista. O conjunto probatório dos autos, especialmente os comprovantes da locadora de veículos (
IDs
359973930 e 359973931), atesta inequivocamente a geração de um custo financeiro extra e inesperado no exato valor de R$ 153,24 (cento e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), correspondente à diferença tarifária entre a reserva original e a nova contratação imposta pela mudança de destino.

Desse modo, havendo indiscutível nexo de causalidade entre a alteração unilateral e falha do voo perpetrada pela companhia aérea e o gasto adicional imposto à consumidora, o ressarcimento demonstra-se absolutamente imperativo. A reparação possui fundamento expresso no princípio da restituição integral e na regra contida no artigo 927 do Código Civil, visando a necessária e justa recomposição do patrimônio da consumidora aviltado pela ineficiência corporativa. A sentença, neste tópico, é irretocável, sendo a sua manutenção medida de rigor jurídico.

5. DOS DANOS MORAIS E DA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Por fim, debruço-me sobre a condenação por danos morais e a pretensão subsidiária de minoração do montante fixado na instância primária.

Verifico que o acervo fático revela um cenário em que a consumidora suportou um atraso global superior a quatro horas para alcançar o local desejado, somado à grave alteração do aeroporto de destino e, de forma contundente, à absoluta ausência de assistência material comprovada por parte da companhia aérea. Tais circunstâncias, aliadas à aflição de quase perder um compromisso solene e inadiável, ultrapassam de forma eloquente o limite do mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano. Trata-se de violação concreta à paz de espírito, ao tempo útil e à tranquilidade da pessoa humana.

Neste Regional, é pacífico o reconhecimento de que atrasos significativos de voo, desacompanhados de providências mitigadoras e de assistência ao passageiro, geram dano moral presumido, caracterizando o legítimo dano
in
re

ipsa
. A lesão extrapatrimonial consubstancia-se no intenso cansaço físico, na frustração profunda e na quebra abrupta de expectativa contratual, elementos que afligem diretamente a dignidade do passageiro.

No tocante ao princípio da proporcionalidade e à mensuração econômica do agravo, concluo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo sentenciante revela-se extremamente moderado, equilibrado e, em diversas balizas, encontra-se até inferior à média praticada por esta Turma Recursal em casos análogos de tamanha gravidade e extensão. Portanto, rechaço o argumento empresarial de que a condenação ensejaria enriquecimento ilícito da parte autora. Pelo contrário, o montante arbitrado cumpre sua finalidade precípua: ostenta o devido e necessário caráter pedagógico-punitivo, servindo de advertência severa para que a empresa repense sua organização logística, aprimore efetivamente a qualidade de seus serviços e, acima de tudo, respeite o sagrado dever de informação nas relações de consumo, nos moldes do direito sancionador e reparatório moderno.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto pela requerida, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, determinando:

a) a manutenção integral da respeitável sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, somados aos delineados neste voto;

b) a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, com fundamento no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026